Tribunal: TJES
Processo: 0001389-86.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001389-86.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIRGILIO SAIBEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
NO
ARTIGO
38-A
, DA LEI N. 9.605/98 (CRIME AMBIENTA
L
).

RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 50-A DA LEI 9.605/98. INCABÍVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do crime ambiental previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98.
2. O §1º do artigo 50-A da Lei nº 9.605/98 se aplica ao crime previsto no artigo 50-A da retrocitada Lei, que diz respeito especificamente ao desmatamento de florestas, o que não é o caso dos autos, eis que o apelante foi condenado pela prática do crime do artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, que concerne à destruição ou danificação de vegetação do Bioma Mata Atlântica.
3. A Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado. No caso dos autos, considerando a extensão do dano causado pela ação delituosa, consubstanciado no desmatamento de 10.105m2 (dez mil e cento e cinco metros quadrados), é certo que a intervenção humana no ambiente foi efetivamente capaz de gerar degradação ou risco de degradação ao ecossistema, não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância.
4. Incabível o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando os maus antecedentes do réu, em observância ao artigo 44, inciso III, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Virgílio Saibel
, inconformado com a r. sentença prolatada pel
o Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá
(fls. 68/77).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa à fl. 02, que:

“
[...] no dia 23 de março de 2018, policiais ambientais e fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF realizara
m
diligências em propriedade situada na localidade de Rio das Pedras, zona rural do município de Santa Maria de Jetibá – ES, onde constataram que o denunciado destruiu, sem autorização, 1,0105 hectares de vegetação do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado

a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante nas sanções do
artigo
38-A
da Lei nº 9.605/98
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano
,

01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 40
(
quarenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.

Ao apresentar r
azões recursais às fls. 62/66 dos autos físicos,
a
Defensoria Pública

requer
a
i)
absolvição do denunciado ao fundamento de ausência de provas para a condenação,
ii)
a
aplicação do
§1º
do artigo 50-
A
da Lei 9.605/98, ou
ii
i
)

o reconhecimento da atipicidade material da conduta
pela aplicação do princípio da insignificância. Por fim,
i
v)
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e
as
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, válido consignar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado em primeiro grau de jurisdição descreve a seguinte conduta,
in verbis
:

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: (Incluído pela Lei nº 11.428, de 2006).

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Sendo assim, para que fique configurado o delito em apreciação, deverá o agente: a) destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, ou b) utilizá-la com infringência das normas de proteção.

Deve-se ressaltar que o retrocitado artigo constitui norma penal em branco,
quero dizer
, seu preceito incriminador, embora descreva conduta típica, é vago, dependendo de outro dispositivo legal para sua aplicação, em respeito ao princípio da legalidade.

Sendo assim, destaca-se que a definição do que é considerado Bioma Mata Atlântica se encontra na Lei 11.428/06, a qual dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do referido bioma, que, por sua vez, em seu artigo 4º prescreve que “
a definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente”
.

Dessa forma, a Resolução CONAMA nº
29
/199
4
fornece tanto os conceitos de vegetação primária e secundária, quanto as definições de estágio avançado ou médio de regeneração.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do
crime do artigo 38-A da Lei 9.605/98
está
comprovada pelo Laudo de Fiscalização às fls. 04/05, Croquis de Fiscalização às fls. 07/08, documentos às fls. 08/09, e prova oral produzida em juízo em mídia à fl. 38.

A
autoria
também é incontestável através da prova documental e testemunhal presente do caderno processual, a respeito da qual passo a dissertar.

Inicialmente, impende transcrever as considerações finais do Relatório de Fiscalização apensado à fl. 05 dos autos físicos, no qual consta a narrativa acerca do que foi apurado na propriedade do apelante. Confira-se:

“
Em atendimento a solicitação de autorização para exploração florestal na propriedade vizinha, no dia 08 de março de 2018, os servidores Thomas Carlos de Oliveira e Gelvanir Ailson Loss detectaram uma área com indícios de desmatamento e nesta data o Autuado foi procurado por eles e disse que ali realmente havia sido feito um desmate, mas que não sabia quem era o autor e que o dono da área era de Vitória. Contudo, formou-se uma diligência juntamente com a Polícia Militar Ambiental no dia 23 de março de 2018 e após vistoria na área o autuado confessou a autoria do desmatamento, quando foi lavrada a notificação n° 54914/A, para que o mesmo comparecesse no Escritório Local de Santa Maria de Jetibá no dia 28 de março. No escritório foi dada ciência ao mesmo da autuação e do embargo da área por ter causado o desmate de vegetação nativa sem autorização do IDAF, mas o mesmo recusou-se a assinar o IUF n° 004068/O. O infrato mostrou temperamento hostil no momento da autuação.”

No referido laudo restou consignada a natureza da vegetação desmatada, tratando-se de “
1,0105 hectares de
vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do Idaf”
.

Ainda, foi atestado que “
a área do desmatamento se tratava de vegetação em estado médio de regeneração e caso houvesse solicitado anteriormente, não seria passível de autorização”
.

Além do mais, conforme pontuado na sentença
a quo
, em análise ao croqui de fls. 07v, que demonstra a área desmatada antes da prática criminosa, verifica-se que o local desmatado integrava uma densa área de mata atlântica.

Outrossim
, impera destacar que as fotografias dispostas no relatório fotográfico do Laudo de Fiscalização nº 9947
d
o IDAF não deixam dúvidas de que a área foi desmatada, sendo possível observar, inclusive, vestígios da vegetação que havia no local.

Tais informações foram corroboradas em juízo, por meio do depoimento da testemunha Marco Henrique Demuner, servidor do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
, que confirmou que servidores do IDAF foram realizar diligências no local, quando se depararam com a área desmatada na propriedade do apelante e de outros proprietários.

A testemunha narrou, outrossim, que inicialmente o réu não quis colaborar e negou ser o proprietário da área, contudo, posteriormente confessou a prática delitiva, justificando-se com o fundamento de que precisava cultivar a área para subsistência de sua família.

Quanto ao apelante
, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delituosa, confirmando que desmatou a área mencionada na denúncia para realizar o cultivo de café.

F
ace ao exposto, entendo que
a configuração do crime previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.065/98 restou devidamente evidenciada
, não havendo como acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Noutro giro, a defesa pleiteia
o reconhecimento
da atipicidade da conduta através
da incidência do §1º do artigo 50-
A
da Lei nº 9.065/98
, alegando que o apelante desmatou a área em razão de necessidade à subsistência imediata pessoal de sua família
.

Ocorre que o mencionado artigo se aplica ao crime previsto no artigo 50-A da retrocitada Lei, que diz respeito
especificamente
ao desmatamento de florestas, o que não é o caso dos autos, eis que o apelante foi condenado pela prática do crime do artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, que concerne à destruição ou danificação de vegetação do Bioma Mata Atlântica.

Nesse contexto,
nos termos do artigo 14 da Lei nº 11.428/
06
, a supressão d
a
vegetação secundária
do Bioma Mata Atlântica
em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida apenas “n
os casos de utilidade pública e interesse social
”, sendo que todos os casos devem ser “
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto
”, situação que, decerto, não é o caso dos autos.

Portanto,
incabível a aplicação do
§1º do artigo 50-
A
da Lei nº 9.065/98
no caso em comento
.

Sob outro enfoque,

a
defesa pugna pelo
reconhecimento do princípio da insignificância
e, por consequência, pela absolvição do apelante em razão da atipicidade material, sendo assim, passo a tecer as considerações.

Como sabido,
o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse diapasão, surge a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, que é aquele que interpreta restritivamente o tipo penal, aferindo o grau de lesividade da conduta, a fim de excluir do âmbito criminal os fatos de poder ofensivo insignificante aos bens jurídicos protegidos pela lei penal.

Especificamente nos casos de crimes ambientais, a Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais, todavia, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado.

Ocorre que, na hipótese dos autos, rememoro que houve o desmatamento de uma área de 1,0105 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo –,
dimensão total correspondente a
10.105
m
2
(
dez mil e cento e cinco
metros quadrados)
, que, por óbvio, não pode ser considerada irrelevante.

Assim,
considerando a extensão do dano
, documentalmente comprovada por meio do Laudo
de Fiscalização
, acostado às fls. 04/05 dos autos físicos, elaborado por
Técnicos em Desenvolvimento Agropecuário do IDAF
, que gozam de fé pública,
verifica-se impossível a aplicação do princípio da insignificância
, uma vez que a conduta delituosa, conforme praticada, representa uma destruição significativa da flora, de gravidade considerável, culminando por lesionar o ecossistema.

Logo, a ação delituosa está distante de ser considerada insignificante e de baixa reprovabilidade, pois as circunstâncias do caso concreto levam a concluir que a intervenção humana no ambiente foi efetivamente capaz de gerar degradação ou risco de degradação ao ecossistema, devendo ser tida por legítima a intervenção penal.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. PETRECHOS PROIBIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado (AGRG no AREsp 1051541/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017). 2. Todavia, no caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio bagatelar nas hipóteses de pesca em período de defeso e com a utilização de petrechos proibidos (rede de arrasto com tração motorizada), independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas.
[...].
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 733.585; Proc. 2022/0096485-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
[...]
4. Recurso conhecido e improvido. 1.
P
ara a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Na hipótese, foram lavrados ao menos 05 (cinco) autos de infração em desfavor do réu,
os quais revelaram o desmate de cerca de 14.359 m2 (quatorze mil trezentos e cinquenta e nove metros quadrados) de área de preservação permanente de vegetação nativa da mata atlântica, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade
.
[...].
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001540-28.2014.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022)

Portanto
,

verifico
não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância
, não cabendo, portanto, a absolvição do apelante por ausência de tipicidade material.

Por derradeiro, também é incabível o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando os maus antecedentes do réu, em observância ao artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
,
mantendo incólume
s
os fundamentos da sentença proferida em
primeiro
grau de jurisdição
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)